Tribunal: TJSP
Processo: 1003136-80.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Prestação de serviços – Plataforma/Rede social – Cancelamento de conta em rede social – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – CDC – Inaplicabilidade ao caso concreto – Com efeito, ao que se tem nos autos, a autora, ora apelada, ex vi do que dispõe o art. 2o. do CDC, não se enquadra no conceito de destinatário final dos serviços prestados pela ré. De fato, na

Ementa:
Prestação de serviços – Plataforma/Rede social – Cancelamento de conta em rede social – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – CDC – Inaplicabilidade ao caso concreto – Com efeito, ao que se tem nos autos, a autora, ora apelada, ex vi do que dispõe o art. 2o. do CDC, não se enquadra no conceito de destinatário final dos serviços prestados pela ré. De fato, na medida em que a suplicante se utiliza da plataforma da ré na internet (Instagram) para vender e divulgar seus produtos e serviços, auferindo lucro. Destarte, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes deve ser examinada sob a ótica do Código Civil e, derradeiramente, pela Lei Federal no. 12.965/2014 - "Marco Civil da Internet", que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres aos usuários da internet no País. – Mérito – Restou incontroverso nos autos, posto que não impugnado em contestação, que a conta da autora mantida junto à plataforma da ré (Instagram), com mais de meio milhão seguidores, foi desativada no dia 05/08/2020. Não se ignora que, no que tange ao uso das redes sociais, deve prevalecer a liberdade de contratação, bem como a possibilidade do prestador do serviço, verificada a infração de suas diretrizes ou termos de uso, proceder a remoção de usuário por uso indevido da plataforma. Tampouco se olvida que, nos termos do art. 19 da Lei Federal no. 12.965/2014, é dever do provedor de conteúdos na internet proceder, mediante ordem judicial, com as cautelas de estilo para, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, tornar indisponível conteúdo apontado como infringente. Contudo, in casu, ao que se tem nos autos, a conta da autora restou indisponível de forma arbitrária, imotivada e sem que houvesse ordem judicial nesse sentido. A ré, embora tenha feito referência às suas diretrizes ou "Termos de Uso" e "Diretrizes da Comunidade", não esclareceu minudentemente, como lhe incumbia, o motivo pelo qual a página da autora foi desativada, fazendo menção, de forma genérica, à prática de spam. Tampouco apresentou nos autos registros que permitissem a identificação de conduta específica da autora relacionada à suposta infração. Como cediço, as empresas que operam plataformas digitais de redes sociais possuem grande aparato tecnológico de armazenamento e processamento de dados, não só para metrificar como também para, por meio de algoritmos e inteligência artificial, influenciar os comportamentos de seus colaboradores. Nesse contexto, de rigor reconhecer que a requerida dispunha, sim, de meios para indicar de forma precisa e detalhada as informações a respeito das supostas condutas da autora que culminaram na aplicação da penalidade imposta. De fato, tal ônus lhe incumbia, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, máxime tendo em conta que admitiu que o status ou página do usuário pode ser restringido ou revogado a qualquer momento, caso verificada infração às regras previstas para sua utilização, tais como: fraude, spam e etc. Como se não bastasse, tendo em conta o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, cumpria à ré, minimamente, expor à usuária, no caso, à autora, os motivos que ensejaram a aludida desativação. Inteligência dos arts. 7o. e 9o., da Lei Federal no. 12.965/2014. Como tal não aconteceu, sequer em Juízo, era mesmo de rigor a procedência do pedido de obrigação de fazer relativamente à ativação da monetização da página do autor. Precedentes. – Inversão do ônus sucumbência – Inadmissibilidade. Como cediço, na fixação dos ônus sucumbenciais, ao lado do princípio da sucumbência, deve-se atentar ao princípio da causalidade, que atrai a responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência àquele que deu causa à instauração do feito e à movimentação do aparato Judiciário. A ré/apelante, a despeito de toda estrutura técnica e jurídica que dispõe, não logrou comprovar os motivos que levaram ao cancelamento da conta comercial da autora em sua plataforma digital de rede social. Com efeito, forçoso concluir que a ré deu causa à instauração da demanda, restando, ao final, condenada na obrigação de fazer consistente em promover a reativação da conta da autora. Sentença mantida. Recurso improvido.